Tribunal: TJDFT
Processo: 0710780-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO. PENHORA NA CONTA PAGSEGURO. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DO DECISUM.
1. O art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe, expressamente, que os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, são absolutamente impenhoráveis, ainda quando depositados em conta-salário, excepcionada a penhora para pagamento de prestação alimentícia, na forma do § 2o do mesmo dispositivo legal.
2. Se os documentos juntados aos autos não foram suficientes para comprovar que a penhora recaiu em verba que goza de natureza alimentícia, conforme determina o art. 833, inciso IV, do CPC, torna-se inviável a proclamação imediata da alegada impenhorabilidade, a qual constitui medida excepcionalíssima.
3. Agravo de instrumento não provido.